Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005242-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (AGRAVANTE), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022311-87.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA - CONTRATEMPOS CLIMATICOS - FORCA MAIOR E TEORIA DA IMPREVISAO – PEDIDO DE SUSPENSAO DOS EFEITOS DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA- AUSÊNCIIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não se afigura motivo razoável ao agricultor que vende safra futura alegar como motivo de desobrigação de cumprimento do pacto, a frustração da colheita com base em eventos climáticos, porque é da natureza da sua atividade, caso em que não pode alegar desconhecimento a ponderabilidade da área. O
s riscos assumidos por ambas as partes são inerentes à forma convencionada para a entrega e pagamento

pelo produto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005242-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO TADEU OSSANI

AGRAVADO: COFCO BRASIL S.A

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ricardo Tadeu Ossani
, contra decisão que na Ação de Rescisão de Contrato de no 1000136-08.2021.8.11.0019, proposta em desfavor de
COFCO Internacional Brasil S.A.,

indeferiu a antecipação de tutela de suspensão da exigibilidade do Contrato de Compra de Soja em Grãos no 000546-139 firmado entre as partes.

Em síntese, aduz que firmou o Contrato de Compra de Soja em Grãos no 000546-139 com a agravada, na data de 02/04/2020, no qual o produto negociado é a quantidade de 1.200.000kgs de soja em grãos, referente à safra ano 2020/2021, pelo preço de R$ 80,00, por cada saca de 60kgs (sessenta quilos).

Diz que ajustaram a entrega da soja à compradora entre as datas de 01/03/2021 a 10/03/2021, sob pena de multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do referido contrato, ou o equivalente em mercadoria nas mesmas características do produto, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, mais eventuais perdas e danos sofridas pela empresa requerida.

Anota que além do contrato firmado com a requerida assumiu outros compromissos de penhores, um com a empresa que forneceu os insumos agrícolas, para o plantio referente a safra 2020/2021, comprometendo-se a entregar, a quantidade de 20.525 (vinte mil quinhentos e vinte e cinco) sacas de 60kgs, equivalente a 1.231.500kgs de soja em grãos, e outro com o Banco do Brasil S/A, que foi quem financiou para o plantio referente a safra 2020/2021, onde comprometeu a quantidade total de 3.109.967kgsde grãos.

Sustenta a impossibilidade de manter o compromisso firmado com a agravada, frente a grave queda nos seus rendimentos em decorrência dos altos índices de pluviometria ocorrida na cidade de Porto dos Gaúchos-MT, como demonstrado pelo Laudo de Vistoria Técnica.

Assegura que é fato público e notório que o Estado de Mato Grosso sofreu grandes perdas agrícolas e impacto na produção e colheita da soja referente à safra 2020/2021, em razão das intensas chuvas, circunstância que levou vários municípios do Estado de Mato Grosso a declarar emergência.

Defende que a situação anormal ocasionada pelo longo período de chuvas, o qual comprometeu a produção da soja e a fim de resguardar o equilíbrio entre as partes contratantes, zelar pela função social do contrato, bem como pela boa fé objetiva, é causa motivadora para resolução do contrato por onerosidade excessiva e por quebra da base objetiva do contrato e, por este motivo, aplica-se a excepcional teoria da imprevisão, a teor do artigo 478 do Código Civil.

Assinala que as condições climáticas que arruinaram a produção da soja relativamente a safra 2020/2021 fugiram do que poderia ser considerado como risco assumido. De modo que, por este motivo, trata-se de evento extraordinário e imprevisível.

Destaca que a assunção dos riscos por parte do Vendedor, ora Autor agravante, não pode ser de tal magnitude que comprometa a função social do contrato.

Postula a reforma da decisão para que, diante da possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão e, considerando que o Agravante pretender realizar a consignação em Juízo da quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), correspondente aos 10% da multa contratual, seja deferida a
tutela cautelar de urgência
para que declarar a suspensão da exigibilidade do
“Contrato de Compra de Soja em Grãos no 000546-139”
, até o julgamento de mérito da presente demanda.

Intimado, o agravado não apresentou resposta (certidão Id
88825488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Ricardo Tadeu Ossani
,
a fim de deferir
a suspensão da exigibilidade do
“Contrato de Compra de Soja em Grãos no 000546-139”,
firmado com a agravada

COFCO BRASIL S.A,
ao argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação em razão do desequilíbrio contratual oriundo de

evento extraordinário e imprevisível – fortes chuvas-, que comprometeram a produção e colheita da soja referente à safra 2020/2021.

Em sede do presente recurso, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC.

Da análise do artigo citado verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso em exame,
a obrigação assumida por
Ricardo,
no contrato de compra e venda em grãos firmado com a
COFCO,
foi de entregar 1.200.000kgs de soja no período de 01/03/2021 à 10/03/2021 e, segundo consta da cláusula 4.1. do pacto, ficou estipulado o local e condições da entrega do produto.

Veja-se:

“4.1. Todos os custos e riscos do Produto até a sua efetiva entrega no Local de Retirada, incluindo-se os custos da respectiva armazenagem e os riscos decorrentes de caso fortuito e/ou força maior, correrão por conta exclusiva do VENDEDOR .”

Observa-se, portanto, que mesmo em caso da ocorrência de caso fortuito ou força maior, aliás, perfeitamente previsível levando-se em consideração as variações climáticas relativas à agricultura, a obrigação do autor agravante subsiste.

É que apesar do agravante sustentar seu direito com base na teoria da imprevisão, não menos verdade é que a natureza da atividade agrícola do recorrente, por si só, é sujeita às oscilações climáticas, fenômenos naturais e econômicos.

Neste caso, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas, ao menos em sede de cognição sumária, como bem ponderado na decisão recorrida, é fato previsível e usual na atividade agrícola e os riscos assumidos por ambas as partes é inerente à forma convencionada para o pagamento.

Por derradeiro, a intenção do agravante de consignar em juízo o valor de
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais),
correspondente aos 10% da multa contratual, igualmente não constitui fundamento jurídico razoável ao provimento do recurso, porquanto na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda para que seja consumada a resolução do contrato, é imprescindível a prévia manifestação judicial, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021